Tribunal: TJMT
Processo: 1012655-34.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012655-34.2019.8.11.0003.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão editada, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.
Na certidão lançada nos autos no ID no 56939485, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com a decisão prolatada, sendo que, a finalidade de sua interposição é de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi detalhadamente articulada quando da apreciação recursal.
Isto porque, o Julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todos os pontos e/ou dispositivos constitucionais ou legais trazidos pelas partes litigantes nos autos, quando os fundamentos da decisão editada mostrarem-se suficientes para a composição da lide.
Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator